Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-71.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA -
DECISÃO ESCORREITA -
TESE FIRMADA NO RESP. 1418593/MS
. RECURSO REPETITIVO. TEMA 722
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON SILVA PIVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1000361-18.2019.8.11.0045 – ação de busca e apreensão – deferiu a tutela de urgência, determinou a busca a apreensão do caminhão Randon, semi-reboque, Marca R, modelo Randon RE DL, chassi 9ADM0152GHM406941, ano /mod.2016/2017; bem como nomeou o representante legal da instituição financeira para exercer “múnus” de depositário judicial.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que ação de origem foi interposto pelo Agravado em face do Agravante sob alegação de inadimplência em relação ao consórcio 8511/052, o qual tem objeto o veículo /carreta “Marca R, modelo Randon RE DL, chassi 9ADM0152GHM406941, ano /mod.2016/2017.

O agravante afirma integrar os grupos/cotas de consórcio n.º 8511/052, administrados pelo agravado, e, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo/carreta “Marca R, Modelo Randon RE DL, Chassi 9ADM0452GHM406941, Ano 2016/2017”.

Defende que a fundamentação exposta na decisium objeto deste recurso estão em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser reformada.

Afirma que o bem o objeto da busca e apreensão, se trata de bem essencial a atividade econômica do devedor, posto que o veículo veículo/carreta “Marca R, Modelo Randon RE DL, Chassi 9ADM0452GHM406941, Ano 2016/2017” é utilizado para prestação de serviço na sociedade empresarial “N.P LOGÍSTICA E TRANSPORTES LETDA, nome fantasia NP TRANSPORTES.

Sustenta que a empresa em questão, tem como sócios os filhos do Agravante, Willian Rodrigo Piva, Diogo Jhonttan Piva e Elaine Cristina Piva, que tem por finalidade “serviços de transportes de carga, transporte rodoviário de mudanças, serviços de carga e descarga, transporte rodoviário de produtos perigosos”; ou seja, que atividade da empresa depende

diretamente da utilização do veículo (carreta), o que afasta qualquer discussão acerca da indubitável essencialidade do bem para o devido prosseguimento da atividade empresarial do grupo familiar do Agravante.

Alega que a retirada de veículo inviabilizaria o prosseguimento inclusive dos contratos de trabalho, uma vez que impossibilita o exercício regular de sua atividade fim, que é a principal fonte de lucro do recorrente.

Assevera que a não restituição da posse do bem que se encontra com o credor fiduciário, consequentemente irá paralisar as atividades e a rescisão indireta dos contratos de trabalho, sendo certo que os empregados não terão como receber sequer suas verbas rescisórias.

Consigna que, ainda que a possibilidade de manter o devedor na posse do bem como depositário judicial, mesmo que em caráter excepcional, não esteja prevista pelo Decreto Lei n. 911/69, isto é possível quando se tratar de bem essencial ao seu trabalho.

Salienta-se já realizou o pagamento de 79% do total do contrato, o que em que demonstra que não é devedor contumaz, além de que, a apreensão do veículo em questão agravará a situação financeira, pois que o veículo é utilizado na atividade comercial e seus frutos que permitem o pagamento das parcelas.

Assevera que preenche os requisitos para concessão da tutela recursal.

Requer o recebimento presente recurso, em caráter de urgência, que seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja determinada a restituição imediata do bem veículo/carreta “Marca R, Modelo Randon RE DL, Chassi 9ADM0452GHM406941, Ano 2016/2017”.

No mérito o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, para que seja determinada a restituição do bem ao Agravante.

Requer publicação EXCLUSIVA em nome de ABEL SGUAREZI, inscrito na OAB/MT sob o n.º 8.347, sob pena de nulidade processual.

A liminar foi indeferida (id.n.º 7825873)

O Agravante interpôs Agravo Regimental (id.n.8159999), que foi desprovido (id.n.8630869).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON SILVA PIVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1000361-18.2019.8.11.0045 – ação de busca e apreensão – deferiu a tutela de urgência, determinou a busca a apreensão do caminhão Randon, semi-reboque, Marca R, modelo Randon RE DL, chassi 9ADM0152GHM406941, ano /mod.2016/2017; bem como nomeou o representante legal da instituição financeira para exercer “múnus” de depositário judicial.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

No caso ora em análise, após detida análise dos autos, verifica-se que, realmente, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tal medida.

Primeiramente, analisando a argumentação contida na petição inicial, constata-se que é incontroverso, inadimplência do Agravante.

Ademais o requerido/agravante, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, confira-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Ademais, a corte superior, no julgamento do Recurso Especial nº. 1622555/MG, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que a Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de enfraquecimento do instituto da garantia fiduciária.

“
(...) A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas).
(...) (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp.
1418593/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória, o recurso deve ser desprovido.

Quanto a alegação do Agravante de que o bem o objeto da busca e apreensão, se trata de bem essencial a atividade econômica do devedor, posto que o veículo veículo/carreta “Marca R, Modelo Randon RE DL, Chassi 9ADM0452GHM406941, Ano 2016/2017” é utilizado para prestação de serviço na sociedade empresarial “N.P LOGÍSTICA E TRANSPORTES LETDA, nome fantasia NP TRANSPORTES.

Ainda, que referida empresa tem como sócios seus filhos, Willian Rodrigo Piva, Diogo Jhonttan Piva e Elaine Cristina Piva, que tem por finalidade “serviços de transportes de carga, transporte rodoviário de mudanças, serviços de carga e descarga, transporte rodoviário de produtos perigosos”; ou seja, que atividade da empresa depende

diretamente da utilização do veículo (carreta), o que afasta qualquer discussão acerca da indubitável essencialidade do bem para o devido prosseguimento da atividade empresarial do grupo familiar do Agravante.

Melhor sorte não lhe socorre, posto que referida empresa não possui nenhuma relação jurídica com o Agravado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo assim a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020